Tribunal: CARF
Processo: 13749.720163/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.720163/2013-33
ACÓRDÃO
2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM PAPEL. DEMONSTRAÇÃO DE
FALHA NO SISTEMA E IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MEIO
ELETRÔNICO. DEFERIMENTO.
Deve ser deferido o pedido de restituição formulado em papel quando a
impossibilidade do uso do programa Per/Dcomp tenha sido demonstrada
pelo sujeito passivo, impedindo a geração do formulário eletrônico.
RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INFORMALIDADE.
Devem ser dispensados os requisitos formais previstos na legislação
sempre que, sem ofensa ao Princípio da legalidade, desta dispensa não
resulte lesão a interesses público ou de terceiros e que o direito legítimo
postulado pelo particular possa ser atendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer a validade da compensação efetuada pela contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO
DO VESTUARIO LTDA (e-fls. 71/81) em face do Acórdão no. 06-61.133 (e-fls. 58/63) proferido pela
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que indeferiu a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Por bem elucidar a controvérsia, peço licença para aproveitar boa parte do relatório
elaborado em ocasião anterior e que bem descreve a situação posta, para ao final complementá-
lo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que
indeferiu declaração de compensação de recolhimento indevido de contribuições
sociais da empresa acima identificada.
A declaração de compensação foi apresentada em 17/04/2013 e o valor pleiteado
foi recolhido na competência 12/2012 e compensado com o débito de código de
receita 2991 com vencimento em 19/04/2013. O recolhimento indevido, de
R$22.616,55, e o débito que foi abatido na compensação, de R$14.199,16, se
referem à Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – Art. 8o da Lei
12.546/2011.
A compensação pleiteada foi considerada "Não Homologada" pela DRF de Nova
Iguaçu RJ. Constam no Despacho Decisório de fls.25 a 27 as seguintes
justificativas:
"(...)– depreende-se, da leitura dos parágrafos que compõem o art. 56 (IN
1.300/2012), que há alguns requisitos a serem observados para viabilizar a
compensação; e, ainda, que esta deve ser feita via GFIP;
– se há previsão específica para compensação de contribuições
previdenciárias em geral, incabível se torna utilizar-se de outra maneira,
que não sejam as previstas no art. 56;
– se, à época do pedido, não havia solução para este pleito, não seria com o
supedâneo de apresentação de formulário que a compensação se
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
3
viabilizaria, por não se enquadrar em hipótese de impossibilidade de
utilização de PGD, mas sim de vedação, e;
– a questão específica que envolve a CPRB somente veio a ser resolvida em
2015, com o advento do 'Formulário Eletrônico de Compensação de Débitos
de CPRB', nos termos do §8o do art. 56, inovação da IN 1529/2014, que
alterou alguns dispositivos da IN 1300/2012.
Em que pese a clara visualização do que contribuinte pretende – que é
utilizar-se do direito de compensação previsto em lei – e até mesmo a
existência do indébito invocado, declina-se esta Fazenda Pública de seguir
adiante com a consecução deste pleito, em virtude do vício insanável de
forma constatado – qual seja, a da utilização do instrumento inadequado
para este mister."
A contribuinte, cientificada do indeferimento de seu pleito, interpôs Manifestação
de Inconformidade tempestiva alegando, em síntese, que:
Seu procedimento respeitou os dispositivos vigentes em 2013, pois o
recolhimento se deu através de DARF e não de GPS, nos termos do Ato
Declaratório Executivo (ADE) CODAC n°. 86/2011, alterado pelo ADE CODAC n°.
33/2013. Assim, conclui que a compensação realizada em abril de 2013 se deu
com débitos de mesma natureza (contribuição sobre o valor da receita bruta), o
que já era permitido à época, nos termos da redação originária do art. 1o da
Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Alega que mesmo inexistindo procedimento específico à época do protocolo do
pedido de compensação do débito de contribuição previdenciária sobre o valor da
receita bruta (CPRB), é equivocado afirmar que "não havia previsão do que fazer
na hipótese".
Isso porque a mencionada Instrução Normativa RFB n°. 1.300/2012, que
estabelece normas de compensação, distingue duas formas procedimentais: a
primeira prevista no caput do art. 41 (tributos em geral) e a outra mencionada nos
artigos 56 e seguintes (contribuições previdenciárias). Argumenta que a redação
do art. 56 e seguintes restringia-se àquelas contribuições previdenciárias
informadas em GFIP e recolhidas por meio de GPS, o que denota a patente
impossibilidade de aplicação às contribuições sobre o valor da receita bruta
(CPRB), declaradas em DCTF e recolhidas por meio de DARF. Assim, entende que,
sendo inaplicáveis as normas procedimentais previstas nos artigos 56 e seguintes
da Instrução Normativa RFB n°. 1.300/2012, só restou a Impugnante a utilização
do procedimento geral, previsto no caput do art. 41.
Explica que, nos termos do §1° do referido art. 41, a compensação "geral" deve
ser efetuada por meio da "Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação ". Foi o que fez a
contribuinte.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
4
Salienta que o próprio ato decisório ora impugnado suscita que "à época do
pedido, não havia solução para este pleito ". Assim, aduz que não pode o
contribuinte ser prejudicado pelas falhas procedimentais e/ou formais da Receita
Federal do Brasil.
Argumenta que a falha procedimental da RFB encontra-se evidente, o que é
comprovado pelas alterações dos §§ 7o e 8o do art. 56 da Instrução Normativa
RFB n°. 1.300/2012, trazidas pelas Instruções Normativas RFB n°s. 1.529/2014 e
1.557/2015.
Afirma que o procedimento atual para compensação das contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta é exatamente aquele previsto no §1° do art.
41 e coincide com o procedimento adotado pela Impugnante na compensação
sub examine.
Cita jurisprudência no sentido de que deve ser aplicado à compensação o regime
jurídico vigente no momento do encontro de contas, ou seja, da homologação da
compensação e pede que se considere seu procedimento em conformidade com a
última redação do §8° do art. 56.
Afirma que o ato decisório ora impugnado, ao não homologar a declaração de
compensação por mero "vício de forma", contraria veementemente o princípio da
informalidade, que dispõe que: "sem quebra da legalidade, pode haver dispensa
de algum requisito formal sempre que sua ausência não prejudicar terceiros nem
comprometer o interesse público". Complementa com doutrina e jurisprudência
sobre o "formalismo moderado" nos procedimentos administrativos.
Em seguida, ocorreu o julgamento proferido pela DRJ/Curitiba, por meio do
Acórdão de e-fls. 58/63, cujo dispositivo considerou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. MEIO ADEQUADO. NECESSIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias,
inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) até janeiro de 2015, poderá utilizá-lo na compensação, desde que
devidamente informada em GFIP na competência de sua efetivação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi cientificada do resultado de julgamento pela via eletrônica,
conforme registro de mensagem de ato oficial na caixa postal DTE, em 08/02/2018 (e-fl. 68), tendo
apresentado o Recurso Voluntário em 06/03/2018, por meio do qual reiterou em grande parte os
argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade e requereu a reforma
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
5
integral da decisão de primeira instância, para que seja reconhecido o direito à compensação
realizado pela empresa.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
O recurso tem por objeto a não homologação de compensação da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), relativa à competência março/2013, realizada pela
recorrente a partir de pagamento indevido efetuado via DARF (código 2991) referente ao
chamado “13o salário” de 2012, período em que inexiste faturamento e, portanto, não há fato
gerador da CPRB.
A recorrente sustenta, inicialmente, que o indébito é incontroverso, inclusive
reconhecido pela própria autoridade fiscal, sendo indeferido o pedido exclusivamente por suposto
vício formal, consistente na alegação de utilização de instrumento inadequado para a
compensação.
Argumenta que, à época da compensação (abril de 2013), não havia previsão
normativa que exigisse a compensação da CPRB via GFIP, uma vez que os §§ 7o e 8o do art. 56 da
IN RFB no 1.300/2012 — que passaram a disciplinar especificamente essa forma — somente foram
incluídos em 2014, por meio da IN RFB no 1.529/2014.
Nesse contexto, a recorrente afirma que a CPRB, por ser declarada em DCTF e
recolhida via DARF, não se submete às regras procedimentais aplicáveis às contribuições
previdenciárias recolhidas por GPS e informadas em GFIP. Assim, defende a aplicação do
procedimento geral de compensação previsto no art. 41 da IN RFB no 1.300/2012, que autoriza o
uso do PER/DCOMP ou, na impossibilidade técnica, a apresentação de formulário próprio,
exatamente o que foi adotado no caso concreto.
O recurso também invoca o art. 170 do CTN e a Lei no 9.430/96, sustentando que o
direito material à compensação não pode ser obstado por falhas procedimentais ou pela
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
6
inexistência, à época, de solução sistêmica adequada pela própria Administração Tributária. Nesse
ponto, ressalta-se que a decisão recorrida reconheceu expressamente que “não havia solução”
para o pleito no período, não podendo tal circunstância ser imputada em prejuízo do contribuinte.
Adicionalmente, a recorrente argumenta que as alterações posteriores da IN RFB no
1.300/2012 (INs no 1.529/2014 e 1.557/2015) evidenciam que a Administração reconheceu a
deficiência do regime anterior, tendo, inclusive, passado a admitir a compensação da CPRB por
meio do PER/DCOMP, em linha com o procedimento adotado no caso concreto.
Invoca, ainda, o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que o regime
jurídico aplicável à compensação é o vigente no momento do encontro de contas, o que reforçaria
a validade do procedimento.
Por fim, sustenta que a manutenção do indeferimento com base em mero vício
formal viola os princípios da informalidade, da razoabilidade e da eficiência, especialmente
quando inexistente prejuízo ao interesse público ou a terceiros, e quando o próprio crédito é
reconhecido pela autoridade administrativa.
Entendo que assiste razão à recorrente.
No presente caso, não subsiste controvérsia quanto à existência do indébito nem
quanto à intenção inequívoca da contribuinte de exercer o direito de compensação previsto em
lei, circunstâncias expressamente reconhecidas pela própria autoridade administrativa no
despacho decisório que indeferiu o pleito. Com efeito, consignou-se de forma clara:
Em que pese a clara visualização do que contribuinte pretende – que é utilizar-se
do direito de compensação previsto em lei – e até mesmo a existência do
indébito invocado, declina-se esta Fazenda Pública de seguir adiante com a
consecução deste pleito, em virtude do vício insanável de forma constatado –
qual seja, a da utilização do instrumento inadequado para este mister.”(sem grifo
no original)
A leitura do excerto acima evidencia que o indeferimento não se apoiou na
inexistência do crédito, tampouco em ilegalidade material do pedido, mas exclusivamente em
suposto vício formal, relacionado ao meio utilizado para formalização da compensação. Tal
circunstância, por si só, já impõe análise mais detida, pois revela que o mérito do direito creditório
foi admitido pela Administração, restando controvertida apenas a forma de seu exercício.
Com relação a análise realizada pelo acórdão recorrido, verifico que a decisão de
piso partiu de premissa equivocada, ao desconsiderar o contexto normativo e operacional vigente
à época do pedido.
Conforme análise do acórdão, constou expressamente que o contribuinte não
poderia ter efetuado a compensação via PER/DCOMP por não terem sido observados os requisitos
disposto no art. 56 da IN RFB no 1.300/2012, vejamos:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
7
Em que pesem os argumentos defensivos, a IN RFB 1.300/2012, aplicável ao
período em tela, é clara ao estabelecer que:
"Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos
(...)
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
poderá utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes. (Redação dada pela IN RFB no
1.529, de 18/ 12/ 2014)
(...)
§7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014)
§8o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o
caput será efetuada, a partir de 1o de janeiro de 2015, por meio do
formulário eletrônico Compensação de Débitos de CPRB, disponível no
sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br,
e observará o disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de
16 de março de 2007. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de
18 de dezembro de 2014)
(...)"
Ou seja, a norma supracitada é clara ao estabelecer que a compensação da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB deveria ser informada
nas GFIP, e é este o procedimento aplicável para o período em tela (recolhimento
em 12/2012 e compensação em 2013). No caso, independente do recolhimento
ser efetivado através de DARF, entendo que o correto seria o contribuinte
informar a compensação de seu recolhimento indevido nas GFIP subseqüentes
ao recolhimento, respeitando as regras dos art.56 a 60 da IN RFB 1.300/2012.
(...)
Somente à partir de janeiro de 2015 é que o procedimento foi alterado
prevendo o uso do formulário eletrônico de compensação de CPRB. Em
conseqüência, este procedimento claramente não pode ser aplicado no
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
8
presente caso (recolhimento em 12/2012 e compensação em 2013). (sem grifos
no original)
Ocorre que da transcrição dos dispositivos legais transcritos na decisão de piso se
constata que se tratar da redação dada pela IN RFB no 1529 de 18/12/2014, data posterior ao
pedido de compensação formalizado pelo sujeito passivo.
A redação original do art. 56, vigente à época da compensação realizada de fato não
continha previsão expressa referente à forma de compensação em relação aos créditos
(pagamentos indevidos) relativos à CPRB, que só foi incluída em 2014.
Diante de tal impossibilidade procedimental e lacuna legislativa, a recorrente
adotou o procedimento previsto no caput do art. 41 vigente à época:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (sem grifos no original)
Restou comprovado nos autos, conforme telas de sistema colacionadas às e-fls.
11/13 que o sistema PER/DCOMP encontrava-se inoperante ou inapto para recepcionar a
compensação pretendida, especialmente no tocante à CPRB, situação que não pode ser imputada
à contribuinte.
Diante dessa limitação técnica, a adoção do meio físico mostrou-se providência
razoável, compatível com a boa-fé objetiva e com a finalidade do instituto da compensação, não
podendo ser tratada como vício insanável capaz de afastar direito material reconhecido.
Nesse ponto, é imprescindível destacar a evolução normativa da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, considerando o período em que se realizou o pedido de
compensação. Em sua redação original, o art. 56 assim dispunha:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
9
Posteriormente, com a evolução da sistemática da CPRB, a norma foi sendo
aperfeiçoada para adequar-se à realidade operacional, culminando, inclusive, na expressa previsão
de utilização de meio alternativo quando inviável o uso do sistema eletrônico. Nesse sentido, a
redação conferida ao § 8o do art. 56, em dezembro de 2014 passou a estabelecer que o pedido de
compensação da CPRB deveria ocorrer via PER/DCOMP ou na impossibilidade de utilização via
formulário (papel).
Conforme anexado ao pedido de compensação em meio físico, em abril/2013, a
contribuinte demonstrou que o sistema PER/DCOMP não se encontrava apto a recepcionar
compensações envolvendo a CPRB, fato que inviabilizou a utilização do meio eletrônico
ordinariamente exigido para outros tributos.
Diante dessa limitação sistêmica, alheia à vontade do contribuinte, a recorrente
adotou o procedimento alternativo então disponível, apresentando o pedido de compensação em
formato físico, com a devida identificação do crédito, do débito compensado e da base legal
aplicável.
Tal conduta revela-se compatível com o ordenamento jurídico vigente à época,
notadamente com o art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, em sua redação original,
que disciplinava a compensação de créditos administrados pela Receita Federal do Brasil, sem
prever, naquele momento, regra específica ou restritiva para a CPRB.
Ressalte-se que a CPRB é tributo declarado em DCTF e recolhido por DARF, não se
submetendo, àquele tempo, às mesmas exigências procedimentais aplicáveis às contribuições
previdenciárias informadas em GFIP.
Importa destacar que a decisão recorrida fundamentou o indeferimento com base
em dispositivos da IN RFB no 1.300/2012 que não estavam vigentes quando da formalização do
pedido, especialmente os §§ 7o e 8o do art. 56, introduzidos apenas em 2014 pela IN RFB no
1.529/2014.
Referidos dispositivos passaram a disciplinar, de forma específica, a compensação
da CPRB, inclusive prevendo ajustes procedimentais justamente para suprir as lacunas existentes
até então. Assim, ao apoiar-se em normas supervenientes, a decisão de primeira instância
incorreu em premissa jurídica equivocada, aplicando retroativamente disciplina inexistente ao
tempo dos fatos.
A própria evolução normativa corrobora a tese da recorrente. As alterações
promovidas em 2014 e, posteriormente, em 2015, evidenciam o reconhecimento, pela
Administração Tributária, de que o regime anterior era insuficiente para tratar adequadamente a
compensação da CPRB, tendo sido necessário adaptar o sistema e a regulamentação infralegal.
Não é razoável, portanto, exigir do contribuinte conduta diversa daquela que efetivamente
adotou, quando inexistia solução normativa e tecnológica adequada.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
10
Nesse contexto, não se pode admitir que mera formalidade procedimental,
agravada por deficiência operacional do próprio Fisco, seja utilizada para obstar o exercício de um
direito creditório incontroverso, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da eficiência
administrativa e da instrumentalidade das formas.
O direito material à compensação, previsto no art. 170 do Código Tributário
Nacional e regulamentado pela Lei no 9.430/96, não pode ser esvaziado por exigências formais
inexistentes à época do pedido.
A legislação não condiciona a validade da compensação à utilização exclusiva de
determinado sistema eletrônico, tampouco autoriza que entraves operacionais ou limitações
técnicas da Administração inviabilizem o exercício de direito material assegurado em lei:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Dessa forma, estando comprovado o pagamento indevido, a inexistência de fato
gerador da CPRB no período, a impossibilidade técnica de utilização do PER/DCOMP e a adoção do
procedimento possível naquele momento, assim como o reconhecimento do crédito líquido e
certo pelo despacho decisório ao afirmar pela existência do indébito, impõe-se o reconhecimento
da validade da compensação realizada, com a consequente reforma da decisão recorrida.
Vale analisar no presente caso o princípio da informalismo suscitado pela
recorrente, segundo o qual o processo administrativo, incluindo o fiscal, é orientado pelo princípio
da informalidade, simplicidade e economia processual, buscando que a substância se sobreponha
à forma, o que evita o excesso de rigor técnico.
O princípio do informalismo procedimental visa conferir maior efetividade aos
processos administrativos, sem afastar a necessidade de que sejam observadas as formalidades
estritamente necessárias à obtenção da certeza e da segurança jurídicas ao atendimento dos fins
almejados pelo sistema normativo.
Referido princípio busca conferir razoabilidade e proporcionalidade em relação às
formas, evitando que formalismos rigorosos e excessivos afastem a própria finalidade do
processo, o interesse público almejado e os direitos dos administrados.
Nas palavras de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, citados em artigo da
Procuradora Federal Luciana Chaves Freire Felix1 :
O princípio da informalidade significa que, dentro da lei, sem quebra da
legalidade, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que sua
ausência não prejudicar terceiros nem comprometer o interesse público. Um
direito não pode ser negado em razão da inobservância de alguma formalidade

1
Disponível
em
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,doprincipiodoinformalismoprocedimental-
nosprocessosadministrativos,47523.html
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
11
instituída para garanti-lo, desde que o interesse público almejado tenha sido
atendido. Dispensam-se, destarte, ritos sacramentais e despidos de relevância,
tudo em favor de uma decisão mais expedita e, pois, efetiva.
A procedimentalização das ações administrativas, o estabelecimento de certos
procedimentos instrumentais para a tomada de decisões, visam a amparar tanto o
cidadão quanto a coletividade, mas não podem levar ao ponto em que já se
chegou no processo judicial, onde muitas vezes o direito material a ser defendido
ou exercitado fica em segundo plano, quando não é até mesmo sepultado por
uma avalancha de questiúnculas procedimentais menos relevantes.
O processo deve ser um meio seguro de realização do direito, não de sua negação.
O princípio da informalidade significa que devem ser observadas as formalidades
estritamente necessárias à obtenção da certeza e da segurança jurídicas ao
atendimento dos fins almejados pelo sistema normativo. Deve-se dar maior
prestígio ao espírito da lei que à sua literalidade no tocante ao iter estabelecido
pela norma jurídica disciplinadora do processo.
É indiferente que a omissão de alguma providência instrumental possa ser
atribuída ao particular interessado ou à Administração: o importante é que não
haja lesão a interesses públicos ou de terceiros e que o interesse legítimo
postulado pelo particular possa ser atendido.
Nesse sentido, entendo que não se afigura razoável lastrear o indeferimento de um
pedido de compensação simplesmente por não haver a época instrumento alcançável pelo
contribuinte, quando este demonstrou agir de boa-fé ao realizar o procedimento de acordo com a
norma inserta no art. 41 da IN RFB no 1300, uma vez que o disposto no art. 56 não aplicava ao
caso concreto, quando a administração tributária tinha plenas condições de identificá-lo e assim o
fez ao reconhecer o indébito.
Com base em todo o exposto, e à vista de que o pedido de compensação formulado
pela recorrente atendeu aos requisitos materiais exigidos pela legislação de regência, tendo sido
demonstrados o pagamento indevido, a impossibilidade técnica de utilização do PER/DCOMP à
época e a adoção do procedimento viável naquele contexto, bem como diante do reconhecimento
expresso do indébito pela própria autoridade fiscal, conclui-se que o indeferimento fundado
exclusivamente em formalidade procedimental não se sustenta.
Assim, ausente qualquer prejuízo ao interesse público ou à atividade fiscalizatória, e
prevalecendo a necessidade de prestigiar a substância do direito material sobre rigorismos formais
excessivos, entendo assistir razão à recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a
validade da compensação efetuada pela contribuinte.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720163/2013-33
12
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 96
DF CARF MF
Original